Tribunal: TJDFT
Processo: 0712017-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
CIVIL. ILÍCITA INSCRIÇÃO DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO (IN RE IPSA). QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela consumidora em desfavor da instituição financeira, sob o argumento de cobrança e “negativação” indevidas (dívida contraída há mais de 10 anos).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
III. No ponto, devidamente comprovada a restrição creditícia do nome da consumidora efetuada pelo recorrente (IDs 13138742 e 13138747). Para conferir legitimidade a essa iniciativa, competiria ao apelante comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), ônus do qual não se desincumbiu minimamente, uma vez que não apresentou o instrumento contratual ou qualquer outro documento apto a demonstrar a alegada renegociação de dívida de cartão de crédito.
IV. Exsurge, pois, a ilicitude da “negativação” do nome da recorrida, a qual subsidia a reparação por dano moral (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade da consumidora (CF, Art. 5o, V e X).
V. O valor da compensação dos danos morais deve guardar correspondência para com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (função precaucional).
VI. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 1.500,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944). Não verificada ofensa à proibição de excesso a legitimar a pretendida minoração. Ademais, a estimativa é condizente à adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (Precedentes: 1a Turma Recursal, Acórdão n. 1142718, DJE: 17.12.2018; 2a Turma Recursal, Acórdão 1131188, DJE: 17.10.2018; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1116992, DJE 14.8.2018).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais sem honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões (Lei 9099/95, Arts. 46 e 55).